Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700578-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o agravante para ciência acerca do teor do certificado pelo meirinho no ID 15239999. Considerando a informação de que o agravado não mais trabalharia no local indicado, o que pode interferir no objeto do presente recurso, informe o agravante acerca da manutenção do interesse recursal, bem assim diligencie o atual endereço de residência ou trabalho do agravado, sendo-lhe facultado, ainda, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator